Tribunal: TJPA
Processo: 0832190-88.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832190-88.2020.8.14.0301

APELANTE: ANDRE LISBOA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA, HOSPITAL OPHIR LOYOLA, ALLAN HERBERT FELIZ FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0832190-88.2020.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: André Lisboa Silva

Apelado: Estado do Pará e outros

Procuradoria de Justiça: Maria Do Socorro Pamplona Lobato

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ANDRÉ LISBOA SILVA contra Sentença proferida nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ, que julgou improcedente o pedido,
in verbis:

“
Ante dos autos consta, JULGO HOSPITAL OPHIR LOYOLA
e,
ALLAN HERBERT FELIZ FONSECA
partes ilegítimas no feito, para extinguir o feito sem resolução do mérito em relação a estes, na forma do art. 485, VI do CPC.
No mérito, JULGO IMPROCEDENTE a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
movida por
a ANDRE LISBOA SILVA
em face de em desfavor de
ESTADO DO PARÁ,
para extinguir o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Sem custas, face à gratuidade deferida e dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Fixo honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais) pela parte autora, observando-se o art. 85, §8°, do CPC, bem como os parâmetros delineados nos incisos I a IV, §2°, art. 85 do mesmo código, estando, todavia, tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar da gratuidade da justiça.

Observado o prazo para recurso certifique-se e arquivem-se os autos com baixa no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Relata o autor na exordial, que sua mãe, na data de 09/02/2015, compareceu ao HOSPITAL OPHIR LOYOLA para uma cirurgia eletiva, recebendo alta em
18/02/2015
, retornando para sua residência, onde imediatamente começou a passar mal, apresentando crises de vômito aguda e visão distorcida, o que a levou a um retorno ao hospital e uma piora exponencial que durou anos, até que esta veio à óbito em
18/07/2018,
em domicílio.

Asseverou que o Autor notou que algo estava errado, com os fatos ocorridos, ao notar que na Declaração de Óbito, fora descrito como
causa mortis
“(...)
presença de corpo estranho
(...)”. Ocasião em que se encaminhou até a delegacia mais próxima, para realizar uma ocorrência policial, com o intuito que o corpo da senhora Francisca, fosse encaminhado ao Centro de Perícia Científica RENATO CHAVES e fosse realizado um exame necroscópico, esclarecendo a real causa da morte da vítima, o qual confirmou no Laudo “(...) material
algodonado exógeno envolvido por processo inflamatório crônico ativo fibrosante
(...)”.

Desse modo, afirma que a causa da morte de sua genitora não teve qualquer conexão com a doença que vinha se tratando,
mas ficando evidente que sua genitora fora vítima de erro médico, durante o procedimento cirúrgico.

Logo, afirma que os Requeridos são os responsáveis diretos pelos procedimentos, não restando dúvidas sobre a lesividade do ato cirúrgico que desencadeou os problemas sofridos pela paciente,
ficando clara a imprudência e imperícia dos Requeridos

Nesse sentido, requer a condenação dos requeridos ao pagamento do valor de R$ 900.000,00 (NOVECENTOS MIL REAIS), a título de danos morais.

O Juízo prolatou sentença em id. 13367868, julgando improcedente o pedido, consoante acima transcrito na parte dispositiva.

Irresignado com a r. sentença, o autor interpôs recurso de apelação em id. 13367871, requerendo a reforma da sentença de 1º grau, para condenar os requeridos, a quantia de
R$ 900.000,00 (NOVECENTOS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL
, acrescido de juros de mora e correção desde a época do sinistro.

Em id. 13367878, o Estado do Pará apresentou contrarrazões apontando que a documentação apresentada com a inicial indica uma série de causas do óbito, dentre elas choque séptico, falência múltipla de órgãos (Declaração de Óbito, ID 17193398 - Pág. 1), cardiomiopatia congênita leve, congestão e necrose esplênica, congestão pulmonar com áreas de fibrose, nefrite crônica ativa leve (Laudo de Necrópsia Clínica, ID 17193401 - Pág. 2), não sendo possível afirmar que a morte decorreu daquilo que é relatado na inicial (material algodonado exógeno), além do tempo decorrido entre a cirurgia e o óbito demonstra que aquela não foi causa deste, ou seja, não há nexo causal entre os eventos.

Dessa forma, requer que seja negado provimento, a fim de que seja mantida integralmente a sentença, em especial no aspecto em que reconhece a ausência de nexo causal entre qualquer ação ou omissão do ente estatal e o óbito da mãe do autor.

O
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
apresentou contrarrazões alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva do hospital Ophir Loyola. No mérito, aponta ausência de nexo causal. (id 13367880).

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos presentes autos. (id 14189941)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

1.
PRELIMINAR

1.1 ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA

Em contrarrazões, defende a flagrante ilegitimidade do Hospital Ophir Loyola.

A preliminar merece acolhimento.

Conforme bem fundamentado pelo Magistrado de piso, restou demonstrado nos autos que a genitora do autor realizou seu tratamento perante o Centro Hospitalar Jean Bitar, o qual, em que pese já ter pertencido ao Hospital Ophir Loyola, desde o ano de 2016 passou a fazer parte integrante da rede hospitalar administrada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA), órgão componente da estrutura do Estado do Pará. Logo, deve ser afastada a responsabilidade da referida autarquia.

2.
MÉRITO

Cuidam os autos na origem de ação de indenização por danos materiais e morais julgada improcedente pelo Juízo
a quo,
diante da ausência do nexo de causalidade.

Os autos vieram a este Tribunal por força do recurso de apelação interposto por André Lisboa Silva, que pretende a reforma da sentença para que os requeridos/apelados sejam condenados ao pagamento de danos morais.

Com efeito, a responsabilidade civil do Estado encontra-se prevista no art. 37, § 6º da CF,
in verbis:

Art. 37, CF/1988. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei).

A jurisprudência do STF, por sua vez, firmou-se no sentido da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, utilizando a Teoria do Risco Administrativo. Veja-se, nesse sentido, o seguinte julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. [...] (STF - RE: 841526 RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)

Sobre a Teoria do Risco Administrativo, podemos afirmar que:

Nessa teoria, constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato cause dano específico (porque atinge apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano. (DI PIETRO, 2016, p. 793)

No caso em tela, vislumbro que o dano moral não restou devidamente caracterizado, visto que não há no caderno processual documentos hábeis para confirmação do que foi alegado na exordial.

O recorrente aponta como causa da morte de sua genitora um erro médico durante um procedimento cirúrgico realizado sob responsabilidade dos requeridos.

Todavia, a causa da morte da genitora do apelante se deu por choque séptico, falência de múltiplos órgãos, coronariopatia obstrutiva, presença de corpo estranho, conforme previsto na Certidão de óbito (id 13367758).

De igual modo, o Laudo de Necrópsia Clínica atestou que como causa mortis:
“Material algodonado exógeno envolvido por processo inflamatório crônico ativo fibrosante, Cardiomiopatia hipertrófica leve, congestão e necrose esplênica, congestão pulmonar com áreas de fibrosa, nefrite crônica ativa leve.”

Com efeito, a genitora do autor faleceu decorrido 03 (três) anos do procedimento cirúrgico que aponta como fator determinante do óbito e não ficou demonstrado que a presença do corpo estranho indicado na certidão de óbito e no laudo de necropsia se deu em virtude da cirurgia em questão.

Assim, verifica-se,
in casu,
a fragilidade das provas produzidas pelo autor, razão pela qual não há que se falar em ressarcimento por dano moral.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e
NEGO PROVIMENTO
, devendo ser mantida a sentença prolatada pelo juízo
a quo
em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 13/11/2023